Tribunal: TJPA
Processo: 0003901-72.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003901-72.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIAN MICHEL SANTOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB E ART.
21

DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO

ART. 147 DO CPB, ART. 21 E 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO PLEITO DE CONDENAÇÃO NA CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO.
PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminarmente, analisando os pressupostos de admissibilidade verifico que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado
no tocante ao pleito acusatório de condenação do apelado pelo delito do art. 65, da LCP é intempestivo. Verifica-se, nos autos, que na audiência ocorrida em 17/11/2021 (ID 9997653 - Pág. 2), o magistrado extinguiu a punibilidade do apelado com relação a contravenção do art. 65 do Decreto Lei 3.688 em virtude da revogação do referido artigo. O Ministério Público não recorreu da referida decisão, na qual teve o prazo findado em 23/11/2021.
Desse modo, não conheço do pedido da acusação
quanto a condenação do apelado pelo delito do art. 65, da LCP
.

2.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento judicial e extrajudicial da vítima, no qual possui especial relevância, demonstram a prática do crime de ameaça e a contravenção por vias de fato pelo réu, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 147 do CPB e art. 21 do Decreto Lei nº
3.688/41
.

3. Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu LUCIAN MICHEL SANTOS AMARAL pelo crime de ameaça e a contravenção vias de fato, previstos no art. 147 do CPB e no art. 21 do Decreto-Lei nº
3.688/41
, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA, que ABSOLVEU o réu LUCIAN MICHEL SANTOS AMARAL da prática do crime capitulado no
art. 147, do CPB e art. 21 da LCP.

Em suas
razões recursais (ID 9997693)
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 147 do CPB, art. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais,
tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos, consistente no sólido depoimento da vítima,

apto a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Em
contrarrazões (ID 9997695)
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
não

conhecimento
em relação ao pedido de condenação a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, eis que intempestivo,
e improvimento
da apelação, considerando que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, do qual exsurge dúvida, que deve ser dirimida em favor do réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do apelo, não devendo ser conhecido o recurso no tocante ao pleito de condenação do apelado pela contravenção penal do art. 65, da LCP, já que intempestivo e, no mérito, pugna-se pelo
PROVIMENTO
do presente recurso
,
de forma que a sentença seja reformada no sentido de condenar o apelado pela prática dos delitos tipificados nos art. 21, da LCP, e art. 147, do CP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em face da sentença absolutória prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA.

Narra a peça acusatória, em síntese,
que
a vítima conviveu por cerca de 07 anos com o réu, que por ser muito ciumento, já tinha agredido por diversas vezes a ofendida, sem que esta tenha registrado boletim de ocorrência. Consta da exordial que atualmente o réu ameaça a vítima e seu namorado; que no dia do fato, com a desculpa de que ia ver o filho, o réu foi até a sua casa e, como o namorado estava lá, ele teria ficado furioso e a agrediu fisicamente, puxando o seu cabelo e apertando o seu rosto, na frente do filho e, posteriormente, já na sala, agrediu-a com tapas e ameaçou-a com as seguintes palavras:
“Fala pra ele descer, senão vou te matar, vou bater nele aqui dentro”
. Em seguida, de posse de uma faca, tentou furar o namorado da vítima.

Preliminarmente, analisando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado,
no tocante ao pleito acusatório de condenação do apelado pelo delito do art. 65, da LCP, é intempestivo.

Verifica-se, nos autos, que na
audiência ocorrida em 17/11/2021 (ID 9997653 - Pág. 2), o magistrado extinguiu a punibilidade do apelado com relação a contravenção do art. 65 do Decreto Lei 3.688, em virtude da revogação do referido artigo. O Ministério Público não recorreu da referida decisão, na qual teve o prazo findado em 23/11/2021.

Desse modo, não conheço do pedido da acusação
quanto a condenação do apelado pelo delito do art. 65, da LCP
.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público apelou da sentença absolutória para que o réu Lucian Michel Santos seja condenado pelo crime do art. 147 do CPB e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima relatou detalhadamente o ocorrido, senão vejamos.

A vítima
FLAVIA THAIANE AZEVEDO DA ENCARNAÇÃO, em seu depoimento frente à autoridade policial, relatou os fatos da seguinte forma (ID9997693 – pág. 02):

“(...)“QUE, na data de 12/12/2019 por volta das 20:00 horas LUCIAN foi até sua casa com a desculpa que ia ver seu filho e como o namorado da declarante estava lá, LUCIAN ficou furioso e a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, apertou seu rosto, na frente do filho do casal e depois a levou para sala e a agrediu novamente com tapas em seu rosto e ainda a ameaçou com as textuais: “FALA PRA ELE DESCER, SENÃO VOU TE MATAR, VOU BATER NELE AQUI DENTRO” e logo em seguida pegou uma faca e tentou furar o atual namorado da declarante, tendo a declarante se colocado na frente."

Ratificando os fatos narrados em inquérito, a vítima, em juízo, narrou os fatos da seguinte forma (ID 9997693 – pág. 02):

“Que
a vítima confirmou que após chegar do trabalho, o acusado chegou em sua casa levando coisas para o filho do casal, e a mesma encontrava-se com o seu namorado, motivo pelo qual o acusado a ameaçou, dizendo que iria lhe matar, e bateu no rosto da vítima, momento em que os tios da vítima interferiram (...)".

Com efeito
,
os elementos probatórios colacionados aos autos foram aptos a confirmar os fatos expostos na denúncia
, não obstante a alegação de insuficiência probatória por parte do réu.

A vítima foi firme, coesa e precisa nas suas colocações, confirmando em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os relatos que fez na Delegacia.

Logo, conforme o relatado nos autos existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar um decreto condenatório, em virtude das ameaças e agressões sofridas pela vítima no âmbito familiar, devendo prevalecer a palavra da vítima.

A vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada e agredida pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo.

Neste sentido:

“PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao acusado
. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.
Apelo desprovido.” (TJDF - APR: 20140410122274, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 120) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre no recôndito do lar, sem a presença de testemunhas
. 02. Comprovada a autoria e a materialidade do injusto pelas palavras da vítima, dos laudos e prontuários médicos, a condenação é de rigor.” (TJMG - APR: 10421130015678001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2016) (grifei).

Além disso, registrou boletim de ocorrência, no qual ensejou seu pedido de medidas protetivas contra o apelante.

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu LUCIAN MICHEL SANTOS AMARAL como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 147 do CPB e art. 21
do Decreto-lei nº 3.688/41
.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu.

QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CPB

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

A
culpabilidade
intensa comprovada, pois a agente (ao ameaçar pessoalmente a vítima dizendo que iria matá-la na presença do filho do casal) menosprezou, de forma consciente e voluntária, o bem jurídico protegido pela norma (tranquilidade psíquica da vítima), demonstrando sua audácia e destemor criminosos;

Não possui
antecedentes
, é tecnicamente primário.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do crime
é censurável e injustificável, está relacionado a ciúmes que não foi superado pelo réu.

As circunstâncias e consequências do crime
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Desta forma, fixo a pena de base em 02 meses de detenção
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

DA CONTRAVENÇÃO DO ART. 21
DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.

A
culpabilidade
intensa comprovada, pois a agente (ao agredi-la com puxões de cabelo e apertando seu rosto na presença do filho do casal) menosprezou, de forma consciente e voluntária, o bem jurídico protegido pela norma (a incolumidade física da vítima), demonstrando sua audácia e destemor criminosos;

Não possui
antecedentes
, é tecnicamente primário.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do crime
é censurável e injustificável, está relacionado a ciúmes que não foi superado pelo réu.

As circunstâncias e consequências do crime
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Desta forma, fixo a pena de base em 17 dias de prisão simples
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

Nestes termos, o réu Lucian Michel Santos Amaral fica condenado a
pena final e definitiva em 02 meses de detenção e mais 17 dias de prisão simples
.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela ameaça à pessoa.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que existem sete circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu LUCIAN MICHEL SANTOS AMARAL pelo crime de ameaça e a contravenção vias de fato, previstos no art. 147 do CPB e no art. 21 do Decreto-Lei nº
3.688/41
, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023